Tribunal: STJ
Processo: 5015145-21.2021.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004155 - SC(2025/0286521-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BERNARDO LINHARES MARCHESINI - SC025346
LEONARDO JOSÉ ROESLER - SC035660
AGRAVADO
: UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSATO ROSSDEUTSCHER - SC021475
AUGUSTO GARCEZ DUARTE - SC020589
GUSTAVO BECKER KRUMMENAUER - SC022012
KÁTIA LODDER DE MOURA - SC020611
JOAO PEDRO MOREIRA PAGANELLA - SC050643
GUILHERME MELILLO FARACO - SC061775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APELAÇÃO
DESERTA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284
do STF, por analogia. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 363e743c-124c-4584-9f05-421d436874c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004155 - SC (2025/0286521-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BERNARDO LINHARES MARCHESINI - SC025346
LEONARDO JOSÉ ROESLER - SC035660
AGRAVADO
: UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSATO ROSSDEUTSCHER - SC021475
AUGUSTO GARCEZ DUARTE - SC020589
GUSTAVO BECKER KRUMMENAUER - SC022012
KÁTIA LODDER DE MOURA - SC020611
JOAO PEDRO MOREIRA PAGANELLA - SC050643
GUILHERME MELILLO FARACO - SC061775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APELAÇÃO
DESERTA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por TANIA
REGINA DE OLIVEIRA, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1510):
"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. PREPARO
RECOLHIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO
EM DOBRO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. AGRAVO
INTERNO DA APELANTE.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO REGULAR PAGAMENTO DO
PREPARO. REJEIÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO QUE NÃO
INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO DE RECOLHIMENTO.
o, §
ART. 1
Documento eletrônico VDA53521698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: 1a0d1079-02a3-47ae-98a2-b31dc1228782

4o, DA RESOLUÇÃO CM N. 03/2019. ALEGADA FALHA BANCÁRIA NA
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESPROVIDA DE
PROVA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. APELO DESERTO. DECISÃO
TERMINATIVA CORRETA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Em suas razões recursais, a recorrente não especifica quais artigos entende violados.
Sustenta que houve:
i) vício de consentimento por estado de perigo, porque a contratação ocorreu em
contexto de internação em unidade de terapia intensiva durante a pandemia, com obrigação
excessivamente onerosa e conhecimento da situação pela unidade hospitalar.
ii) nulidade, inexistência ou anulabilidade do contrato, pois a vontade livre e informada
não se manifesta e a obrigação assumida se mostra desproporcional diante do contexto emergencial.
Contrarrazões: foram apresentadas (fls. 1529-1537).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A recorrente alega que houve vício de consentimento no caso, consistente em estado de
perigo e nulidade em decorrência de obrigação desproporcional. Em contrapartida, extraem-se do
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina os seguintes termos:

"O recurso de apelação não foi conhecido, haja vista que, após constatado o
pagamento do preparo recursal após prazo de interposição de recurso, a
recorrente foi intimada, nesta Corte, para recolher o valor do preparo recursal
(em dobro) dentro do prazo concedido.
(...)
Embora pago no prazo do vencimento do boleto, a decisão que possibilitou o
recolhimento do pagamento do preparo em dobro foi explícita ao destacar que
o pagamento deveria ser efetuado dentro do prazo concedido, e não dentro do
vencimento do boleto (16.1):
(...)
Assim, uma vez que efetuado o pagamento do preparo (em dobro) fora do
"
prazo legal, concluiu-se que o recurso era deserto. (fls. 1506-1507) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem sequer conheceu da apelação, pois esta foi considerada
deserta. Em contrapartida, a recorrente requer a análise do mérito de sua pretensão inicial, sem se
manifestar acerca da deserção.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais estão dissociadas do
e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos,
conteúdo do acórdão recorrido
autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes
nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do
. Nesse sentido:
STF

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53521698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: 1a0d1079-02a3-47ae-98a2-b31dc1228782

INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução
da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que
permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da
parte ré não pode ser considerada inepta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.2. Para derruir as conclusões contidas no decisum e verificar eventual inépcia
da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e probatório dos
autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice
estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do a
resto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.714.848/MS,
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
[g.n.]
31/3/2025,
4/4/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: 1a0d1079-02a3-47ae-98a2-b31dc1228782

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.155 / SC
Número Registro: 2025/0286521-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03211616720168240008 3211616720168240008 50115180920218240005 50151452120218240005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA REGINA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : BERNARDO LINHARES MARCHESINI - SC025346
LEONARDO JOSÉ ROESLER - SC035660
AGRAVADO
: UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSATO ROSSDEUTSCHER - SC021475
AUGUSTO GARCEZ DUARTE - SC020589
GUSTAVO BECKER KRUMMENAUER - SC022012
KÁTIA LODDER DE MOURA - SC020611
JOAO PEDRO MOREIRA PAGANELLA - SC050643
GUILHERME MELILLO FARACO - SC061775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54011439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:53
Código de Controle do Documento: 4cf58e58-ddf5-4aa5-81c0-7fb19d52a23e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:53
Código de Controle do Documento: 4cf58e58-ddf5-4aa5-81c0-7fb19d52a23e